Tribunal: TJDFT
Processo: 0723747-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E FÉRIAS. FRUIÇÃO SIMULTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer que o autor tem o direito de gozar suas férias anuais remuneradas marcadas para o período de 31/12/2022 a 21/01/2023, após o fim da licença médica anteriormente concedida para tratamento da própria saúde, mediante reprogramação.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 175246798). Dispensa de preparo decorrente de isenção legal.

3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que, conforme entendimento da Procuradoria-Geral do Distrito Federal expresso no Parecer Jurídico n.o 392/2021-PGDF/PGCONS, a Licença para Tratamento de Saúde Própria (LTSP) não impede o gozo de férias, ressalvando-se caso de baixa hospitalar, na forma do § 4o do art. 13 da Portaria 1090/2019. Adicionalmente, ressalta que não há previsão legal que ampare a pretensão do Autor. Argumenta ainda que a PMDF agiu dentro dos limites de seu poder regulamentar, e que qualquer deferimento contrário implicaria em violação ao princípio da estrita legalidade, conforme estabelecido no art. 37, caput, da Constituição Federal. Por fim, invoca o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente as Súmulas n.o 339 e Vinculante n.o 37.

4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que o entendimento da Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF) não coaduna com o objetivo das férias, que é o descanso do trabalhador. Esse propósito é trazido pelo art. 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, portanto interpretar que certo estaria o Parecer da PGDF é uma afronta direta aos direitos constitucionais. Ademais, o Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal, em seu artigo 63, § 2o, estabelece que o gozo de férias não é prejudicado pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde. Importante frisar que o § 2o do referido dispositivo legal traz a exceção relativa à interrupção ou não fruição das férias. No entanto, o que se requer neste caso é apenas a reprogramação das férias, uma vez que a licença para tratamento de saúde possibilita a previsão de retorno do policial ao trabalho, diferentemente dos casos excetuados que trazem a necessidade de interromper ou inviabilizar o gozo das férias.

5. O art. 63, §§ 2o e 3o da Lei n. 7.289/1984 reflete a proteção do direito constitucional de férias do servidor militar e dispõe: "Art 63 - Férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedidos aos policiais-militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem, e durante todo o ano seguinte. (...) § 2o A concessão e o gozo de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, licença especial, nem pelo cumprimento de sanção disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não é anulável o direito a essa licença. § 3o - Somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital, os policiais-militares terão interrompido ou deixado de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se, então, o fato em seus assentamentos."

6. Prevê o art. 13, § 4o da Portaria n. 1.090 da PMDF: "Art. 13. As férias não poderão deixar de ser gozadas por mero interesse do policial militar, dependendo a não fruição da iniciativa exclusiva da unidade, a qual se dará somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço, de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e no caso de baixa a hospital. (...) §4 Para efeitos de aplicação da presente Portaria, considera-se baixa hospitalar a internação em hospitais, clínicas, home care (internação domiciliar) e outros estabelecimentos do gênero."

7. No caso, o recorrido/requerente integra o quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal e tinha suas férias programadas para o período compreendido entre 31/12/2022 e 21/01/2023. Afastado de suas funções por licença para tratamento da própria saúde pelo período compreendido entre os dias 18/11/2022 a 15/02/2023, efetuou requerimento administrativo para alteração da data das férias, o que lhe foi negado.

8. A interpretação sistemática da legislação evidencia que a concessão de férias não é afetada por licença para tratamento de saúde, salvo em circunstâncias excepcionais delineadas no Estatuto, o que não é o caso em questão. A Portaria no 1.090 da PMDF, ao regular o tema, não pode suplantar a legislação superior.

9. Ainda, cumpre observar que a natureza jurídica distinta entre licença para tratamento de saúde e férias, sendo a primeira destinada à recuperação da saúde e a segunda ao descanso remunerado, impede a sua fruição simultânea.

10. Jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do TJDFT reforça a impossibilidade de cumulação de férias com licença para tratamento de saúde, resguardando o direito constitucional às férias: Acórdão 1755855, 07069099420238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Acórdão 1692460, 07656142220228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Acórdão 1618598, 07109625520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Acórdão 1784416, 07375081620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Acórdão 1743351, 07146724920238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES).

11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 300,00 (trezentos reais).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.